Tribunal: TCU
Processo: 001.946/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. BR-163/MT - Adequação de Trecho Rodoviário - Posto Gil(TC-008.786/2011-9) - Acórdão 2738/2016-TCU/Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 2540/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente Tomada de Contas Especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 001.946/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.786/2011-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Deise da Silva Torres (XXX.395.701-XX); Delta Construções S.A (10.788.628/0001-57); Nilton de Britto (XXX.470.121-XX); Rui Barbosa Egual (XXX.213.046-XX). 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Pâmela Guerra (OAB/GO 28.202). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.